Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709185-05.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TAINA VITORINA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE ZELAR PELA SEGURANÇA E INCOLUMIDADE FÍSICA DO PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. PENSÃO MENSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. 1. Na hipótese em que a ação de investigação de paternidade post mortem transita em julgado após o advento da incapacidade relativa daquela declarada filha, o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de eventual ação indenizatória é a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a paternidade e não a data em que aquela completou 16 (dezesseis) anos. 2. Consoante disposto no artigo 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Destarte, não há que se falar em legitimidade da demandante, reconhecida judicialmente, para exercer seus direitos sucessórios enquanto não se der ciência inequívoca do vínculo de filiação. Prejudicial de prescrição afastada. 3. O Estado, no exercício do poder que a lei lhe confere de fazer juízo de valor sobre o comportamento das pessoas e lhes impor pena privativa de liberdade, tem o dever de preservar a incolumidade física e moral do preso que se encontra sob sua custódia, nos ternos do artigo 5o, XLIX da Constituição Federal. Por isso, responde objetivamente pela morte de detentos nas dependências de estabelecimento prisional, pois o dano é inerente à sua atuação (CF, artigo 37, § 6o, CC, artigos 43, 186 e 927). 4. A não comprovação do vínculo de dependência econômica da filha com o falecido pai, corroborada com a ausência de formalização do estado de filiação à época do falecimento do genitor, inviabiliza a contemplação da filha com composição pecuniária sob a forma de pensão mensal prevista no artigo 948, inciso II do Código Civil. 5. A situação exposta nos autos é capaz de atentar contra direitos da personalidade, sendo evidente o dano moral experimentado pela Autora que considerava o extinto como pai e tal prejuízo é in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo. 6. O valor dos danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão da dor, as marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, no caso o Distrito Federal, isso sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (Código Civil, artigo 944). Nesse sentido, escorreito o valor dos danos morais fixado em primeira instância. 7. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados. O recorrente aponta infração ao artigo 189 do Código Civil, e 1o do Decreto 20.910/32, asseverando, em síntese, que a pretensão se encontra prescrita, uma vez que a pendência de investigação de paternidade não se encontra entre as causas que excepcionam a regra de incidência da ação indenizatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 189 do Código Civil, e 1o do Decreto 20.910/32. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020